Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil trata dos casos previstos para o cabimento do agravo de instrumento, admitindo sua interposição contra as decisões preferidas em sede de liquidação de sentença.
2. O fato de não haver a transferência de recursos entre as partes, como consequência de simples operação aritmética decorrente da autorização de compensação de valores, não retira o caráter condenatório da decisão originária que condena a efetuar o repasse de valores devidos.
3. Em razão da sucumbência no processo de origem, cabe à parte vencida arcar com os honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação, ainda que as quantias tenham sido eventualmente compensadas.
4. Recurso não provido.